Tribunal: TJPA
Processo: 0800071-27.2023.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800071-27.2023.8.14.0121

APELANTE: LAURO GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800071-27.2023.8.14.0121

APELANTE: LAURO GOMES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ADVOCACIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800071-27.2023.8.14.0121

APELANTE: LAURO GOMES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por LAURO GOMES DE OLIVEIRA, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que julgou extinta a AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida em face do BANCO BRADESCO S.A.

A sentença julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC, pela ausência de interesse legítimo, condenando a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado com a decisão, sustenta o apelante, em resumo, em suas razões, pela declaração de nulidade da r. sentença
a quo
, com a devolução dos autos ao juízo de origem para apreciação e julgamento do mérito da demanda.

Foram oferecidas Contrarrazões, requerendo que seja negado provimento ao recurso de Apelação interposto pela parte autora.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, de novembro de 2024

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800071-27.2023.8.14.0121

APELANTE: LAURO GOMES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO

A presente controvérsia se trat
a do exame se a alegada advocacia predatória tem força legal para promover a extinção do processo.

De acordo com o art. 133 da Constituição Federal, o advogado é indispensável à administração da justiça e inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, desde que dentro dos limites da lei

A advocacia predatória refere-se à prática de ajuizar ações em massa, utilizando petições padronizadas e genéricas, frequentemente artificiais, em nome de pessoas vulneráveis, com o objetivo de obtenção de enriquecimento ilícito.

Diante do exposto, a prática da advocacia predatória não constitui fundamento para que o julgador analise a conduta do advogado, uma vez que não é de sua competência examinar a ética profissional, a qual cabe exclusivamente ao Órgão de Classe, caso seja acionado.

Até que haja previsão legal expressa sobre a advocacia predatória como limitadora do direito constitucional de ação, o advogado tem plena liberdade para propor ações judiciais, independentemente do número de demandas, não sendo possível a extinção do processo sem resolução de mérito, pois o tema não foi discutido ao longo da lide.

Assim, a alegação de advocacia predatória não pode ser utilizada como justificativa para indeferir a petição inicial ou extinguir a ação, uma vez que não existe previsão legal para tal medida. O que deve ser analisado pelo Judiciário é a pretensão do autor, que deve ser julgada quanto à procedência ou improcedência do pedido.

No caso em questão, deve-se considerar as condições pessoais do autor (pessoa idosa, aposentada e de baixa renda), que comprovou, por meio de extratos bancários e consulta aos consignados, descontos indevidos em seu benefício previdenciário, evidenciando a possível inobservância, por parte do banco, do dever de informação e do princípio da boa-fé objetiva. Assim, o processo deve ser devidamente instruído para que a questão seja devidamente esclarecida.

Portanto, a alegação de advocacia predatória não constitui objeto da lide e, por consequência, a sentença é nula por ausência de fundamentação legal adequada, além de representar uma violação ao direito de acesso à Justiça e ao exercício do direito constitucional de ação.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA QUANTO A DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DA SENTENÇA. PLEITO DE MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO ANTE O AJUIZAMENTO DE DEMANDAS REPETITIVAS QUE CONFIGURAM ADVOCACIA PREDATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM O MÍNIMO DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Deve ser mantida a decisão agravada, sobretudo porque
a advocacia predatória não está no corpo dos requisitos legais ao julgamento de indeferimento da inicial ou extinção sem resolução de mérito, configurando mera infração administrativa, sob pena de ofensa ao direito de ação. 2. Com efeito, a despeito de ser de conhecimento desta Relatora a atuação do “advogado predatório”, no presente caso, o Juízo de 1º grau incorreu em error in judicando, posto que deixou de analisar o caso concreto, em que a parte autora, apesar de ter o perfil de tais demandas predatórias, demonstrou o suposto ilícito perpetrado pelo banco apelado, possuindo total interesse processual em ver a resolução da demanda ajuizada, não se podendo ignorar suas características pessoais (pessoa idosa, hipossuficiente).
3. Ademais, a inobservância pelo banco do dever de informação e do princípio da boa-fé objetiva, conduz à necessária instrução do feito, com vistas a dirimir a questão trazida, sem ofensa ao seu direito constitucional de ação. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801420-85.2022.8.14.0061, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ADVOCACIA PREDATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONDENAÇÃO DO PATRONO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM O MÍNIMO DE LASTRO PROBATÓRIO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08011990520228140061 17133489, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 14/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

(grifo meu)

Isto posto, como já destacado, a prática de advocacia predatória configura infração administrativa, cuja apuração compete exclusivamente ao Órgão de Classe, e não ao Judiciário. Assim, tal alegação não pode servir como fundamento para a extinção do processo sem resolução de mérito, especialmente por constituir uma violação ao direito de acesso à Justiça e ao exercício do direito constitucional de ação da parte, que, certamente, desconhece a conduta de seu advogado e não pode ser prejudicada no seu direito de ver sua demanda julgada.

DISPOSITIVO

POSTO ISSO, CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, conforme os fundamentos legais apresentados, determinando o prosseguimento do feito na instância inferior, com as diligências que o magistrado considerar necessárias.

É como voto.

BELÉM, de novembro de 2024

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 28/11/2024